Tribunal: STF
Processo: Rcl 33690
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. EXECUÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO. NULIDADE. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCONSTITUIÇÃO. ADI 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É improcedente o pedido veiculado na reclamação quando o ato reclamado não contraria a decisão proferida na ADI 3.395.



    2. Não ofende ao que decidido por esta Corte na ADI 3.395 a decisão da Justiça Comum estadual que remete à Justiça do Trabalho feito no qual se pretende a desconstituição de decisão proferida pela Justiça do Trabalho, ante a ausência de similitude entre o ato reclamado e o acórdão indicado como paradigma.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.